Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-82.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004377-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE SOUSA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ERCILA ROCHA DIONÍSIO - CPF: 051.036.482-96 (VÍTIMA), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), GECILA IARA FERREIRA LIMA NETA - CPF: 927.935.502-30 (PACIENTE), Juízo de Querência/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
1.

EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO PELO JÚRI
.
IMPROCEDÊNCIA. COLABORAÇÃO DO DEFENSOR PARA O ATRASO NA PRECLUSÃO DA PRONÚNCIA.
PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ NÃO VERIFICADA
2.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO CLAUSTRO
. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
4.

INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DEBATER A MATÉRIA.
5
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A
paralisação parcial a
tividades judiciais durante a pandemia e a
inércia da defesa técnica da paciente – exercida pelo próprio subscritor do
writ
– em atender aos comandos judiciais do Juízo de origem
autorizam a dilatação do andamento processual por período superior ao previsto em lei e impedem, por conseguinte, que se reconheça a ilegalidade da custódia em face do excesso de prazo para se designar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.
A
gravidade concreta
da conduta e o desajuste social da paciente são extraídos da notícia de que ela

se apossou de um travesseiro e o colocou sobre o rosto da vítima para impedir que ela respirasse, enquanto a corré a agrediu com uma faca e um tamanco nas regiões do pescoço, tórax, dos ombros, braços e da coluna, provocando-lhe múltiplos ferimentos.
Tais fatores,
somados à
fuga da paciente após o episódio delitivo, justificam

o encarceramento provisório para
resguardar a coletividade do convívio com pessoa que representa tamanha periculosidade e
assegurar a aplicação da lei penal.

Inteligência do Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Embora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória da paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

P
or reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução criminal da ação originária, o
habeas corpus
não comporta, salvo em casos de evidente teratologia, o exame de teses como negativa de autoria, inexistência de
animus necandi
ou falta de consciência acerca da ilicitude da conduta, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

5.

O perigo apresentado ao convívio social, aferido a partir da conduta da paciente no evento criminoso, impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em seu benefício, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar
a ordem pública e obstar que ela empreenda nova fuga,
a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Gecília Iara Ferreira Lima
está presa preventivamente desde
15.1.2020
por ter cometido, em tese, o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel, à Traição e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do CP).

Sustenta, contudo, a
ilegalidade
da constrição provisória, invocando as teses de
excesso de prazo
para ser designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri,
falta de fundamentação idônea da decisão de pronúncia
no ponto em que foi mantida a custódia cautelar,
inexistência de
animus necandi
,
inexistência de potencial consciência da ilicitude
(art. 28, § 1º, do CPP) e
bons predicados pessoais
da paciente.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a paciente respondesse à ação penal em
liberdade
ou fossem impostas
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 79796965).

Foram anexados documentos (ID 79796966 a 79796979).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 80377968), e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 81512998).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 81850958),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO, UMA VEZ QUE A PACIENTE FOI PRONUNCIADA EM 11.12.2020 E NÃO HÁ PREVISÃO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – NÃO HÁ COMO IMPUTAR INDEVIDA MOROSIDADE SE O CONTEXTO PROCESSUAL REVELA QUE O MAGISTRADO SINGULAR VEM CONDUZINDO O FEITO DE FORMA DILIGENTE, ADOTANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E CABÍVEIS PARA O REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL, A FIM DE POSSIBILITAR A SUBMISSÃO DA PACIENTE A JULGAMENTO PERANTE O E. TRIBUNAL DO JÚRI NA DATA MAIS BREVE POSSÍVEL – MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO COM AMPARO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (DADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA E O DESAJUSTE SOCIAL DA ACUSADA,
QUE DESFERIU APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA
) E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
) – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021